Tribunal: TJBA
Processo: 8000376-76.2021.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação nº 8000376-76.2021.8.05.0007, da Comarca de Amélia Rodrigues Apelante: Taylan Santos da Cruz Apelante: Clebson dos Santos Santana Apelante: Marcos Paulo Mota Cruz Advogado: Dr. Raphael Varga Scorpião, Defensor Público Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: Vara Crime da Comarca de Amélia Rodrigues Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, INC. II, E § 2º-A, I, DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA), NA FORMA DO ART. 70 DO CP. ALEGAÇÃO PRELIMINIAR DE NULIDADE DO FEITO POR INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO ART. 226 DO CPP, E REQUERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS E, SUBSIDIARIAMENTE, DE DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PARCER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO DO APELO. NÃO CONHECIDO O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NA FORMA DO ART. 153, VI, RITJBA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS COLHIDOS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. COMPROVADA A EFETIVA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. Provas produzidas durante a persecução penal robustas a amparar a sentença condenatória, tendo sido suficientes em evidenciar que, no dia 03/08/2021, por volta das 20:00h, nas imediações da Estrada da Volta, Amélia Rodrigues, os apelantes, acompanhados da adolescente Tâmara Nogueira Bispo e mediante emprego de grave ameaça com utilização de arma de fogo tipo pistola, subtraíram o veículo Hyundai/HR HDB, carga caminhonete, placa policial NZG6A55, bem como o aparelho celular da vítima Genivaldo Silva Cardozo. Materialidade delitiva e autoria na pessoa dos recorrentes demonstradas no conjunto probatório, através do auto de exibição e apreensão (ID 66014506, fl. 13), do auto de entrega (ID 66014507, fl. 11), dos laudos periciais que atestaram se tratar de um simulacro de arma de fogo semelhante a uma pistola e de uma pistola semiautomática, calibre .765-PAT, apta para efetuar disparos (ID 66015685, fl. 03 e 05), bem como da prova oral produzida nas duas fases da persecução criminal. Sentença pautada em juízo de cognição plena, sendo de rigor a manutenção da condenação dos recorrentes pelos crimes dos arts. 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, do CP, em concurso formal com o art. 244-B do ECA. Dosimetria inalterada. Em relação ao delito de roubo majorado: Nota-se que o Juiz, acertadamente, valorou de forma negativa as circunstâncias do crime, considerando a majorante do concurso de pessoas nessa primeira fase da dosimetria, o que justifica o agravamento das respectivas penas-base em patamar acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, não havendo reparos. Na segunda fase, acertadamente reconhecida a atenuante da menoridade dos acusados e, ainda, a atenuante da confissão em relação ao réu MARCOS PAULO, restaram as penas intermediárias estabilizadas em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Após, em virtude da causa de aumento referente ao emprego de arma, as penas foram acrescidas em 2/3 (dois terços) e tornadas definitivas, para cada um dos recorrentes, em 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa. Em relação ao delito de corrupção de menores: não há necessidade de alteração das penas-base fixadas no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, e tornadas definitivas. Por fim, em virtude do concurso formal de delitos, as penas privativas de liberdade do crime de roubo foram exasperadas em 1/6 e as penas fixadas, para cada um dos recorrentes, no patamar definitivo de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 19 (dezenove) dias-multa, no valor unitário mínimo, ora mantido nesta instância. Inalterado também o regime prisional semiaberto para cumprimento inicial das penas reclusivas, uma vez estabelecido de acordo com o art. 33, §2º, “b”, do CP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8000376-76.2021.8.05.0007, da Comarca de Amélia Rodrigues, na qual figuram como apelantes TAYLAN SANTOS DA CRUZ, CLEBSON DOS SANTOS SANTANA e MARCOS PAULO MOTA CRUZ, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso defensivo, na parte conhecida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)